Tribunal: TJDFT
Processo: 0732755-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSTALAÇÂO DE ESPELHOS. DESCOLAMENTO LOGO APÓS A INSTALAÇÂO. RISCO IMINENTE. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condenar a ré/recorrida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. O Juízo de origem concluiu que a instalação dos espelhos realizada pela recorrida, de algum modo, foi inadequada e em razão do risco concreto a integridade física dos moradores do imóvel, inclusive seus filhos (ainda crianças), a situação gerou grave abalo emocional no recorrente apto a violar seus direitos da personalidade.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que o juízo originário não se manifestou sobre a teoria do desvio produtivo do consumidor, já que para solucionar os problemas causados pela falha na prestação de serviços da recorrida teria desperdiçado seu valioso tempo para consertar os danos causados. Sustenta que deveria se levar em conta a capacidade econômica da recorrida que está no mercado há mais de 30 (trinta) anos e o caráter pedagógico da condenação por danos morais.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e majorar a indenização por danos morais para, no mínimo, R$9.000,00 (nove mil reais).
5. Contrarrazões apresentadas ID. 31343498.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. A controvérsia instaurada na fase recursal cinge-se acerca de eventual majoração no valor da reparação pelos danos morais causados.
8. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial (art. 5o, inc. X, da CF) é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
9. Da teoria do desvio produtivo (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). O Superior Tribunal de Justiça consagra a teoria do desvio produtivo do consumidor ou da perda do tempo livre ou da perda do tempo útil em situações extremadas: quando a busca por solução de problema, não provocado pelo consumidor, aparente verdadeiro calvário; ou quando os procedimentos para solução destes problemas privem tempo relevante do consumidor.
10. Apesar dos documentos acostados à inicial, não consta nos autos prova de que o recorrente tenha dedicado tempo de forma extremada para solucionar a questão, ao contrário, o teor do recibo ID. 31343050 comprova que os danos materiais causados pela instalação de espelho no apartamento do recorrente foram indenizados pela recorrida, mediante acordo entre as partes. Portanto, não vislumbro que a aplicação da Teoria do desvio produtivo do consumidor seja apta, neste caso, a majorar o valor da indenização por danos morais.
11. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso, inclusive valorando a capacidade financeira da recorrida.
12. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes.
13. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.